Tribunal: TJES
Processo: 5006241-66.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Periciais
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006241-66.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – HONORÁRIOS PERICIAIS QUE DEVEM SER PAGOS PELO ESTADO – TEMA 510 DO STJ APLICÁVEL TAMBÉM SOB A ÉGIDE DO CPC DE 2015 – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. O c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial nº1.253.844/SC, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 510), ainda durante a vigência do antigo Código de Processo Civil de 1973, fixou a seguinte tese vinculante:
“
Não é possível se exigir do
Ministério Público
o adiantamento de
honorários periciais
em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao
Ministério Público
em relação ao adiantamento dos
honorários periciais
não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas.
Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ('A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos
honorários
do perito'), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas”.

2. Em que pese referido entendimento tenha sido fixado em momento anterior ao advento do atual CPC, verifica-se que o c. STJ já se manifestou no sentido de que permanece válida a aplicação da tese, uma vez que as previsões específicas da Lei nº7.347/1985 (Lei de Ação Civil Pública) prevalecem sobre as disposições gerais do novo CPC.

3. Recurso improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº5006241-66.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a sua análise.

Na origem, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, ora agravante, ajuizou a Ação Civil Pública nº5004811-17.2022.8.08.0011 em face de
DIRCEU BRUGNARA, GRAN TERRA MÁRMORES GRANITOS EIRELI
e
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
, em razão de suposta disposição de resíduos de construção civil sem o devido licenciamento ambiental.

Requereu o Parquet a produção de prova pericial (Id 23556412 da origem), o que foi deferido pelo juízo a quo, com a determinação de que o
“
adiantamento dos honorários periciais deverão ser custeados pelo
ESTADO
, tendo em vista que o ônus da prova recai sobre o Ministério Público”
(Id 30606154).

Irresignado,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
interpôs este Agravo de Instrumento (Id 8338659), sustentando, em síntese, que:
I)
nos autos da Ação Civil Pública de origem, o
MINISTÉRIO PÚBLICO
requereu a realização de perícia, que foi deferida pelo juízo
a quo
, com a imposição de seu custeio ao Estado;
II)
a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais deve, contudo, recair sobre o próprio Parquet, vez que inexiste determinação legal ou constitucional tornando o Ministério Público imune ao pagamento final das perícias;
III)
o art.91 do CPC prevê expressamente que a parte que requereu a produção da prova deve arcar com os custos dela decorrentes.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos, entendo pela manutenção da decisão recorrida, pelas seguintes razões.

O c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do Recurso Especial nº1.253.844/SC, sob a sistemática dos repetitivos (Tema 510), ainda durante a vigência do antigo Código de Processo Civil de 1973, fixou a seguinte tese vinculante:

Tema 510, STJ: Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas.
Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ('A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos
honorários
do perito'), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas.

Em que pese referido entendimento tenha sido fixado em momento anterior ao advento do atual CPC, verifica-se que o c. STJ já se manifestou no sentido de que permanece válida a aplicação da tese
, uma vez que as previsões específicas da Lei nº7.347/1985 (Lei de Ação Civil Pública) prevalecem sobre as disposições gerais do novo CPC, como se pode observar das seguintes ementas de julgados da Corte Cidadã:

DMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAV O INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS PERICIAIS,
EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO A QUE ESTIVER VINCULADO O
MINISTÉRIO PÚBLICO,
AUTOR DA AÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 232/STJ. INAPLICABILIDADE DO ART. 91 DO CPC/2015. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "mesmo após a vigência do Novo CPC, não cabe falar na alteração do entendimento firmado no julgamento do REsp n. 1.253.844/SC, julgado sob o rito dos recursos repetitivos, ao argumento de que, em se tratando de ação civil pública, prevalece o regramento do art. 19 da Lei n. 7.347/1985, em observância ao princípio da especialidade"
(AgInt no RMS n. 61.139/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023). Nesse sentido: AgInt no REsp n. 2.000.406/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023; AgInt no RMS n. 66.296/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 23/9/2022.

2. Agravo interno improvido. (STJ. Agravo Interno no Recurso em Mandado de Segurança nº63770/SP. 2020/0147256-1. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Afrânio Vilela.
Data de Julgamento: 11/03/24. Data de Publicação: 15/03/24).
(grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADIANTAMENTO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. ENCARGO DA FAZENDA PÚBLICA. ENTENDIMENTO FORMADO EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, a Fazenda Pública da pessoa política à qual o Ministério Público esteja vinculado é a responsável pelo adiantamento das despesas periciais. Precedentes. Súmula n. 568/STJ.

2. Agravo interno não provido.

(STJ. AgInt no AREsp n. 2.505.105/RJ. Órgão Julgador: Segunda Turma. Relator: Ministro Mauro Campbell Marques.
Data de Julgamento:
19/
0
8/24.
Data de Publicação:
22/
0
8/24)
. (grifo nosso)

Registro, ainda, que do mesmo modo vem se manifestando este e. TJ/ES, como se pode observar das seguintes ementas de recentes julgados de hipóteses semelhantes:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO PELA FAZENDA PÚBLICA
. DECISÃO MANTIDA.

1) Agravo Interno interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que determinou o pagamento dos honorários periciais pelo ente estadual em ação de improbidade administrativa, originalmente requisitados pelo Ministério Público Estadual. O agravante sustenta que a responsabilidade pelo pagamento deveria recair sobre o Ministério Público, com base no art. 91 do CPC/2015, que impõe ao requerente da prova o ônus de custeá-la.

2) Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado deve arcar com os honorários periciais em ação de improbidade administrativa movida pelo Ministério Público; (ii) estabelecer se a decisão monocrática do STF na ACO 1.560/MS altera o entendimento vinculante do STJ sobre o tema.

3) O caput do art. 23-B da Lei de Improbidade Administrativa (Lei nº 8.429/1992) dispensa o adiantamento de honorários periciais em ações por ato de improbidade administrativa, conferindo tratamento semelhante ao previsto na Lei da Ação Civil Pública.

4) O STJ, ao julgar o REsp 1.253.844/SC (Tema 510), firmou a tese de que, em ações coletivas, o Ministério Público está isento do pagamento antecipado dos honorários periciais, sendo a Fazenda Pública à qual o órgão está vinculado a responsável por custeá-los.

5) A decisão monocrática do STF na ACO 1.560/MS, que impôs ao Ministério Público Federal o ônus de custear perícia por ele requerida, não possui efeito vinculante nem repercussão geral, devendo prevalecer o entendimento consolidado pelo STJ.

6) O Tribunal de Justiça do Espírito Santo tem reiterado o entendimento de que cabe ao Estado arcar com os honorários periciais em ações de improbidade administrativa e ações civis públicas, aplicando, por analogia, a Súmula 232 do STJ.

7) Recurso desprovido.

8) Tese de julgamento: 1. Nas ações de improbidade administrativa, o adiantamento dos honorários periciais deve ser feito pela Fazenda Pública à qual o Ministério Público se vincula, conforme entendimento firmado pelo STJ no Tema 510. 2. A decisão monocrática do STF na ACO 1.560/MS não possui efeito vinculante nem repercussão geral, não afastando a aplicação do entendimento consolidado pelo STJ.
(TJ/ES. Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº5008842-79.2023.8.08.0000. Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível. Relator: José Paulo Calmon Nogueira da Gama. Data de Publicação: 07/10/24). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CUSTEIO DE HONORÁRIOS PERICIAIS. CUSTEIO PELO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. o art. 18 na Lei nº 7.347/85 (Ação Civil Pública) versa que não haverá adiantamento de custas e despesas nos autos da ação civil pública, inclusive em relação aos honorários periciais.

2. Outrossim, ainda quando em vigor o CPC/1973 o Colendo Superior Tribunal de Justiça submeteu a tese sob o rito dos recursos repetitivos no TEMA 510: "Não é possível se exigir do Ministério Público o adiantamento de honorários periciais em ações civis públicas. Ocorre que a referida isenção conferida ao Ministério Público em relação ao adiantamento dos honorários periciais não pode obrigar que o perito exerça seu ofício gratuitamente, tampouco transferir ao réu o encargo de financiar ações contra ele movidas. Dessa forma, considera-se aplicável, por analogia, a Súmula n. 232 desta Corte Superior ('A Fazenda Pública, quando parte no processo, fica sujeita à exigência do depósito prévio dos honorários do perito'), a determinar que a Fazenda Pública ao qual se acha vinculado o Parquet arque com tais despesas".

3. Neste viés, embora o novo Código de Processo Civil traga regramento diferente no art. 91, o mesmo Tribunal da Cidadania, pelo princípio da especialidade, entendeu pela higidez da regra em relação ao custeio da prova técnica pelo Estado quando requerido pelo Ministério Público, entendo pela aplicação da Lei nº 7.347/85.

4. Não merece guarida a pretensão recursal do Estado, notadamente porque quando do julgamento da Ação Cível Originária (ACO) nº 1560 pelo Supremo Tribunal Federal, o entendimento não teve repercussão geral reconhecida, motivo pelo qual não tem caráter obrigatório em sua aplicação ao presente caso.

5. Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5010183-43.2023.8.08.0000. Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível. Relator: Ewerton Schwab Pinto Júnior. Data de Publicação: 01/03/24). (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A IMPUGNAÇÃO AO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS.
PERÍCIA REQUERIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DA SÚMULA Nº 232 DO STJ.
INAPLICABILIDADE DA RESOLUÇÃO Nº 232/2016 DO CNJ. PAGAMENTO ANTECIPADO COM RECURSOS PÚBLICOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) O entendimento que prevalece no c. Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a Fazenda Pública deve pagar antecipadamente os honorários periciais referentes às perícias requeridas pelo Ministério Público em ações civis públicas, mediante aplicação por analogia da Súmula nº 232.

2) Quando a perícia é realizada por particular amparado pelo benefício da gratuidade de justiça, o Diploma Processual Civil, em seu art. 95, §3º, inciso II, determina que o pagamento com recursos públicos seja fixado conforme tabela do próprio Tribunal ou, em não havendo a referida tabela, conforme a tabela do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Tal circunstância, por constituir exceção à regra, não pode ser estendida por analogia à situação em que a perícia é requerida pelo Ministério Público, diante da absoluta ausência de previsão normativa para tanto.

3) Quanto ao valor propriamente dito da verba honorária, homologado pelo Juízo de 1º grau em R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), esta Quarta Câmara Cível não identifica nenhuma desarrazoabilidade que justifique a alteração da quantia, sobretudo ao se ter em mente o tempo que será necessário para a realização da tarefa e a elevada complexidade fática da demanda.

4) Recurso conhecido e desprovido. (TJ/ES. Agravo de Instrumento nº5000765-47.2024.8.08.0000. Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível. Relatora: Eliana Junqueira Munhós Ferreira. Data de Publicação: 03/10/24). (grifo nosso)

Por fim, importa consignar que o precedente do Excelso Supremo Tribunal Federal apresentado pelo agravante (Recurso Extraordinário 1.283.040/RJ), trata-se de decisão esparsa e sem natureza vinculante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.